Tribunal: STF
Processo: ARE 1568759
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
Ementa: Direito Penal. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Furto qualificado. Dosimetria. Ausência de prequestionamento. Ofensa constitucional reflexa. Fundamentação da decisão judicial. Reexame de fatos e provas. Ausência de repercussão geral. Agravo regimental não provido.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual impugnava acórdão de apelação criminal que versava sobre crimes de furto qualificado e porte irregular de munição.



    II. Questão em discussão



    2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se houve prequestionamento dos dispositivos constitucionais apontados no recurso extraordinário; (ii) saber se a análise da alegada afronta aos princípios constitucionais implicaria reexame de legislação infraconstitucional, configurando ofensa reflexa; (iii) saber se o recurso extraordinário permite o reexame de fatos e provas; e (iv) saber se a fundamentação sucinta da decisão judicial afronta o art. 93, IX, da Constituição Federal. 



    III. Razões de decidir



    3. Os argumentos apresentados pela parte agravante não foram aptos a infirmar a decisão agravada.



    4. A ausência de prequestionamento dos dispositivos constitucionais invocados no recurso extraordinário impede sua admissão, uma vez que o Tribunal de origem não cuidou das referidas normas e a matéria não foi apresentada nos embargos de declaração.



    5. A alegada ofensa aos princípios constitucionais da legalidade, devido processo legal, ampla defesa, contraditório, limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional configura ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal quando depende da análise de normas infraconstitucionais, não ensejando reexame da questão em recurso extraordinário.



    6. O art. 93, IX, da Constituição Federal não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento.



    7. O reexame de fatos e provas dos autos, bem como a análise de legislação infraconstitucional são incabíveis em sede de recurso extraordinário.



    IV. Dispositivo



    8. Agravo regimental não provido.